Tribunal: TJPA
Processo: 0020013-43.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020013-43.2011.8.14.0301

APELANTE: ARNALDO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O embargante alega omissão do acórdão na apreciação das teses levantadas. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto do Relator que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeito modificativo oposto por
ARNALDO DA SILVA FIGUEIREDO
objetivando reformar do Acórdão de ID. 13835237,
proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em face do
ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (id. 14003526), o embargante alega que haveria

omissão no referido acórdão, haja visto que nas teses apresentadas de pedido de promoção a grau superior - 3º Sargento; do auxílio invalidez e da isenção de pagamento de honorários sucumbenciais, existiam aspecto fático e de direito relevantes para o correto enquadramento jurídico e a solução do litígio, o que não ocorreu.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com vista à consectária reforma da decisão embargada, ou se ocorrer entendimento diverso, serve os presentes autos para efeito de prequestionamento para fins de recurso.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou a rejeição dos aclaratórios em
razão de inexistir os fundamentos nas hipóteses legais para sua propositura, nos termos do art. 1.022 do CPC (id. 14651901).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Embargos de Declaração em Apelação Cível nº.0020013-43.2011.8.14.0301

Embargante: ARNALDO DA SILVA FIGUEIREDO

Embargados:
ACÓRDÃO DE ID 13835237 E ESTADO DO PARÁ

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, não há que se falar em omissão na medida em que o acórdão embargado bem analisou o tema, por meio de fundamentos claros e isentos de dúvidas, como tudo em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Por ser imperioso, transcrevo
in verbis
os fundamentos do Acórdão objurgado na parte em que explicita de modo claro o tema em questão:

“(...)

Após compulsar os autos, verifico que o Apelante é policial militar da reserva, pois no dia 23/12/2017 sofreu acidente em serviço, e foi alvejado por projetil de arma de fogo, sofrendo fraturas do 3º Quirodactio Esquerdo e 4º Quirodactio Direito.

Ademais, consta parecer da Junta Médica da Polícia Militar apontando a incapacidade definitiva para o serviço de policial militar, mas declarando que não está total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, podendo prover os meios para sua subsistência e exercer atividades civis, estando enquadrado no inciso III do art. 108 da Lei n.º 5.251/19.

Tal circunstância fora corroborada pelo laudo emitido por perito nomeado pelo juízo (Id. fls. 58/62).

Ademais, o Ato que oficializou a reserva do apelante taxativamente o enquadra na condição de incapacidade definitiva, em decorrência de acidente em serviço, aplicando-se o Acórdão do TCE n.º 16.034, que sobre a questão disciplinava que:

“3 - Com menos de 30 anos de serviço:

3.4 – Julgado incapaz para o serviço policial-militar por um dos motivos estabelecidos nos itens I a V, do art. 108 da Lei n.º 5.251/85, podendo prover os meios para sua subsistência, fará jus ao soldo integral do posto ou graduação e todas as vantagens percebidas no serviço ativo (art. 106, itens II e III, art. 108, I a V da Lei n.º 5.251, art. 127 da Lei n.º 4.491/73, com redação dada pelo art. 3º, da Lei n.º 4.801/78, repristinado pelo art. 10 da Lei n.º 5.022/82);”

Observando-se tal disposição e considerando os laudos que subsidiaram a decisão de primeiro grau, apuro que o §1º do art. 110, da Lei n.º 5.251/1985 estabelecia expressamente que a remuneração será com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente ao que possuir na ativa apenas quando IMPOSSIBILITADO TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER TRABALHO
.

“Art. 10.

(...)

§1º - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos

incisos III, IV e V do Art. 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é,
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
. (grifei)

Quanto ao pedido de auxílio moradia, impende registrar que se trata de verba de caráter transitório, que não acarreta incorporação quando o militar vai para a inatividade.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA. MILITAR INATIVO. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER TRANSITÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. 1- O auxílio moradia previsto no art. 52 da Lei 4.491 de 28/11/1973 possui natureza indenizatória, de direito precário, advindo do exercício da atividade à mingua do fornecimento de moradia in natura ao militar. Logo, não deve ser incorporado à aposentadoria, pela própria disposição legal; 2- Nestes termos, estando a apelante em inatividade, não há se falar em pagamento, tampouco em incorporação do auxílio-moradia a seus proventos. Precedentes; 3- Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - AC: 00688410220138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

(...)

Portanto, concluo que inexistem reparos a serem efetuados na decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo - se integralmente a sentença proferida.” (grifo nosso)

No que concerne ao pedido de auxílio invalidez, como bem atestou juiz de primeiro grau em sua sentença (id. 5372234 - pág. 6), o autor não faz jus a esse auxílio disposto no art. 56 da Lei n.º 5.251/85, pois este somente é concedido ao
servidor incapacitado para qualquer trabalho
, o que não é o caso do Autor, como se infere do Laudo e parecer da Junta Médica da PM/PA, constante nos autos.

Com relação a alegada omissão na tese referente a isenção do pagamento de honorários sucumbenciais, importante frisar, como bem definido na sentença de 1º grau, que a concessão do benefício da justiça gratuita não isenta da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apenas suspende a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a hipossuficiência, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando estará prescrita, conforme previsto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º do CPC.

Sendo assim, inobstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o Acórdão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nesse contexto, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigno que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, conforme disposição expressa do artigo
1.025
do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024